Tribunal: STF
Processo: RE 79418
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
- VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO - PURGAÇÃO DA MORA. 
Se o comprador já pagou 40% do débito resultante de venda com reserva de domínio, há de optar positivamente pela alternativa: ou pede prazo para emenda da mora, reconhecendo o débito, ou impugna o débito e, nesse caso, não cabe a purgação. Não pode querer purgar a mora, se preferiu a segunda alternativa.